Tribunal: TJBA
Processo: 8024465-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024465-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA TEREZINHA SOARES BAHIANO

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, oriundo de ação revisional, que rejeitou a impugnação da executada, reconhecendo a suficiência dos cálculos apresentados pela exequente e afastando a necessidade de liquidação por arbitramento.

2- A controvérsia consiste em aferir a necessidade de liquidação por arbitramento diante da alegada complexidade dos cálculos e da existência de controvérsia quanto aos valores, bem como verificar eventual afronta à coisa julgada.

3- Verificado que a sentença exequenda fixou parâmetros claros e objetivos para a apuração do valor devido, mostra-se adequada a liquidação por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, sendo desnecessária a instauração de liquidação por arbitramento, por ausência de complexidade técnica que justifique prova pericial, inexistindo violação à coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024465-48.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.